Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO TENTADO. AUTORIA COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIMENTO.

1 – O conjunto de evidências dos autos é suficiente para que tenha restado comprovado que o réu se utilizou de grave ameaça e violência a fim de tentar roubar o veículo da vítima, não obtendo êxito por fatos alheios à sua vontade.
2 - Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, caput, do Código Penal, em sua forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou da ilicitude.

3 – A existência da violência e grave ameaça obstam a substituição por pena restritiva de direitos (CP, art. 44, I), mas não impedem a concessão da suspensão condicional da pena (CP, art. 77), tendo em vista que o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

4 – Recurso parcialmente provido.